Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória e declarou constituído, de pleno direito, instrumento de confissão de dívida no valor de R$ 8.781,21.
2. O apelante alegou quitação integral da obrigação mediante depósitos e transferência via Pix, e requereu a improcedência da ação, além da condenação da autora por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os documentos apresentados comprovam a quitação integral da dívida objeto da ação monitória; (ii) analisar se há elementos suficientes para caracterizar litigância de má-fé da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os comprovantes apresentados não demonstram de forma inequívoca a quitação da dívida confessada, permanecendo hígido o título executivo constituído. 5. Não se configuram os requisitos do art. 80 do CPC para condenar a parte autora por litigância de má-fé, tendo em vista o exercício regular do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou procedente a ação monitória.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova suficiente do pagamento impede o reconhecimento da quitação da dívida objeto de confissão. 2. O exercício regular do direito de ação afasta a condenação por litigância de má-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 487, I; 702, § 8o; 80